Tribunal: TJMT
Processo: 0001282-84.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001282-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIANE FERREIRA CRUZ - CPF: 736.134.521-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA A EQUIVOCADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A EXPRESSIVA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA –

PLEITEADA A MAIOR INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ATENUANTE

APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO – PENA READEQUADA – REQUESTADA
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE A ACUSADA SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida (2.103g de cocaína) são circunstâncias que ensejam o significativo recrudescimento da pena, sobretudo por serem preponderantes, nos termos delineados no art. 42 da Lei de Drogas.

A confissão espontânea deve ensejar a atenuação da pena em patamar proporcional e adequado, devidamente justificado, sob pena de incidir a redução de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Liliane Ferreira Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1282-84.2019.8.11.0015 – Código 346521, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a fixação da sanção basilar no mínimo legal, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais. Em seguida, postulou a maior redução da pena em razão da confissão espontânea e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (pp. 297-309 – Id. 27341955 e Id. 27341956).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 314-338 – Id. 27341959, Id. 27341960 e Id. 27341961).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (pp. 352-359 – Id. 33257981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020